Tribunal: TJMT
Processo: 1014488-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014488-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA DA SILVA BISPO - CPF: 023.399.361-44 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CLAREZA CONTRATUAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de
Ação
revisional de contrato bancário, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da capitalização de juros e de substituição do sistema de amortização
Price
por método linear (Gauss), cumulada com devolução de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nulidade da cláusula de capitalização mensal de juros por ausência de informação clara; e

(
ii
) se é possível substituir o sistema de amortização
Price
pelo método linear, diante de alegada onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado prevê expressamente a capitalização mensal de juros, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 246 do STJ, estando atendidos os deveres de informação e transparência exigidos pelo CDC.

4. A adoção do sistema de amortização
Price
é prática legítima e reconhecida judicialmente, não configurando, por si só, abusividade, inexistindo vício que autorize sua substituição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

1
. É válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A utilização do sistema de amortização
Price
não configura, por si só, prática abusiva ou ilegalidade, sendo legítima sua adoção nos contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 421, 422 e 425; CDC,
arts
. 4o e 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema 246); STJ, REsp no 1.388.972/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.10.2014; TJMT, Apelação Cível no 1044176-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
cível interposta por Débora da Silva Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
na

A
ção revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A
apelante, em suas razões,
sustenta
que o contrato é nulo por ausência de clareza quanto
à capitalização
mensal
de juros e ao sistema de amortização, apontando que a Tabela
Price
implica juros
compostos, sem a devida informação ao consumidor.
Defende a aplicação da tese que exige cláusula expressa para legitimar a capitalização, e
que deve ser refeito
o

cálculo das parcelas pelo método linear (Gauss), com devolução dos valores pagos a maior.
Requer o provimento do recurso para que seja aplicado
o sistema de juros pelo método “
gauss
”, em detrimento do método “
price
”
(id.
286493897
).

O apelado Banco BMG S.A apresentou
contrarrazões
pela manutenção da sentença (id.
286493901
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em verificar a legalidade da capitalização juros e d
o sistema de amortização de juros
, diante da alegação de abusividade e falta de informação suficiente.

Importa destacar que, embora o apelante não tenha pedido expressamente o afastamento da capitalização de juros, parte relevante d
as suas razões
gira em torno da suposta falta de clareza sobre sua incidência
do encargo
. Por isso,
passa-se a
analisar o tema
, a fim de
evitar omissão no julgamento.

1
.
Da capitalização de juros

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros, em razão da falta de clareza quanto à sua incidência.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória no 1.963-17/2000, convertida na Lei no 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso,
o
contrato
firmado entre as partes
traz cláusulas que autoriza
m

de forma clara a capitalização mensal dos juros
. Vejamos
:
(i
d.
286493869
, fls. 5)

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, além de indicar
claramente a taxa pactuada, fixada em 1,58% ao mês, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há
como afastar a capitalização dos juros, como pretende o apelante
.

2.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo
quando
demonstra
do
vício ou desequilíbrio contratual,
circunstância que, contudo,
não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente
porque se trata de contrato com clara capitalização de juros,
inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, tal como decidido na sentença de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento.

Do dispositivo

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
A
pelação.

M
ajoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 1
2
%
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida
à apelante
(art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025